Tribunal: TJPA
Processo: 0001372-70.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001372-70.2012.8.14.0301
APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: IACY TEIXEIRA LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE CELEBRADO EM 20/01/2003. VALIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL DE PLANO DE SAÚDE QUE PREVÊ O AUMENTO DA MENSALIDADE CONFORME A MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA DO USUÁRIO, NOS TERMOS DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO, RESP 1568244/RJ. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DO VALOR DA FAIXA INICIAL PARA AVERIGUAR SE A OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE OBSERVOU O DISPOSTO NO
ARTIGO 3, INCISO I, DA RESOLUÇÃO NORMATIVA - RN N° 63 DE, 22 DE DEZEMBRO DE 2003. PROVA TÉCNICA ESSENCIAL PARA A SOLUÇÃO DA LIDE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA PARA REABRIR A INSTRUÇÃO E REALIZAR PERÍCIA CONTÁBIL.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA MONOCRÁTICA POR VIOLAÇÃO DO ART. 932, DO NCPC. POSSIBILIDADE LEGAL DEMONSTRADA. SUBMETIDO O AGRAVO INTERNO AO COLEGIADO RESTA SUPERADO O VÍCIO NA ESTEIA DOS PRECEDENTES DO STJ. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA PELO JUÍZO DE PISO QUE PERMANECE INTACTA, NOS TERMOS DO ART. 283, DO NCPC.

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO Nº 0001372-70.2012.8.14.0301

AGRAVANTE: IACY TEIXEIRA LIMA

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE FLS. 310/316.

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
IACY TEIXEIRA LIMA
(fls. 317/331), em face da decisão monocrática proferida nos autos da AÇÃO INIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

Consta da petição inicial que a autora é cliente do plano de saúde da Unimed, desde 2003, e que no momento da contratação pagava o valor de R$ 204,72 (duzentos e quatro reais e setenta e dois centavos).

Sustenta que em dezembro de 2011, com a justificativa de que a requerente tinha completado 60 anos, mensalidade foi reajustada para o valor de R$ 879,45 (oitocentos e setenta e nove reais e quarenta e cinco centavos).

Requereu tutela inibitória para proibir o reajuste, determinando que a ré emita novos boletos de pagamento para as parcelas vencidas e a indenização por danos morais decorrente do abuso do direito perpetrado.

Às fls. 58/60 o juiz de piso deferiu a tutela inibitória, nos seguintes termos:

(...)

Por fim,
defiro o pedido inibitório tutelado na exordial para suspender a alteração do valor cobrado em função da faixa etária da autora, ficando este estipulado em R$.386,41 (trezentos e oitenta e seis reais e quarenta e um centavos)
até a prolação da sentença.

Proceda-se a intimação da empresa requerida para fins de cumprimento da presente decisão, estipulando como novo vencimento das parcelas vencidas o prazo de 60 dias a contar da ciência desta, sob pena de multa diária no valor de R$.1.000,00 (um mil reais) em caso de não cumprimento.

(...)

Às fls. 100/122, a Ré comunicou a interposição de recurso contra a decisão liminar (Agravo de Instrumento n. 201230077039).

Às fls. 123/143, a Unimed Belém apresentou contestação sustentando a legalidade do reajuste, uma vez previsto na Lei 9656/98, art. 15, e a inexistência de dano moral.

Requereu a improcedência da ação.

Ato contínuo, peticionou comunicando ter dado cumprimento da medida liminar (fls. 144/148).

Réplica apresentada às fls. 150/162.

Em audiência preliminar o Juízo de piso saneou o processo, instigou as partes sobre as provas que pretendiam produzir, entretanto estes disseram não possuir provas a produzir pelo que o Juízo determinou o julgamento antecipado da lide (fls. 164).

Sobreveio a sentença combatida lavrada nos seguintes termos:

(...)

ISTO POSTO e mais o que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a AÇÃO INIBITÓRIA C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS intentada por IACY TEIXEIRA LIMA contra UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO para considerar, nos termos do artigo 51, IV e §1º, II do Código Consumerista, a ilegalidade do reajuste do valor do Plano de Saúde. Via de consequência, determino a Requerida que, a luz da Resolução nº 063/2003 da ANS, realize o reajuste do valor até o limite previsto no art. 3º, I da prefalada Resolução, qual seja, até 06 vezes o valor fixado para a primeira faixa etária do plano correspondente ao da Requerente, sendo que este reajuste não ultrapasse 30% dos rendimentos da Requerente na atualidade, tudo sobre a vértice do mínimo existencial conclamado pelo c. STJ. Condeno a Requerida a indenizar a Requerente em danos morais, levando em consideração o poderio econômico da Requerida, as condições financeiras do Requerente e a extensão do dano, no quantum de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais), valor este que deve ser corrigido com juros de 1% ao mês, desde a data do evento danoso (dezembro/2011) e correção monetária (INPC/IBGE) a partir desta sentença. No que tange a Tutela antecipatória, defiro e ratifico os seus termos. Condeno a Requerida em custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 20, § 3º do CPC. P.R.I. Cumpra-se. Belém, 12 de novembro 2013. MAIRTON MARQUES CARNEIRO Juiz de Direito Titular da 6ª Vara Cível, Comércio e Registros Públicos da Capital.

Inconformada, a UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, interpôs RECURSO DE APELAÇÃO alegando a necessidade de reforma da sentença, eis que as mensalidades sofrem acréscimo de acordo com as faixas estabelecidas no contrato.

Sustenta, ainda, que o reajuste por faixa etária está em consonância com o disposto na a Resolução Normativa (RN nº 63), publicada pela ANS em dezembro de 2003 e das quais a parte adversa tomou ciência no ato da contratação, portanto deve ser reconhecida a legalidade do reajuste.

Assevera que não restou comprovado os requisitos que ensejam a reparação civil, devendo ser afastada a condenação ao pagamento de danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), ou a diminuição do quantum indenizatório de acordo com a razoabilidade.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões da apelada às fls. 248/264 defendo a necessidade de manutenção da sentença, para evitar que o apelante continue a impingir práticas abusivas.

Em decisão monocrática de fls. 310/316, dei provimento ao recurso de apelação da Ré sob a seguinte ementa:

APELAÇÃO. AÇÃO INIBITÓRIA C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REAJUSTE DO PLANO DE SAÚDE EM RAZÃO DA MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA DO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL ATUARIAL PARA AFERIR EVENTUAL ABUSIVIDADE NOS REAJUSTES DECORRENTES DA ALTERAÇÃO DA FAIXA ETÁRIA. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA.

IACY TEIXEIRA LIMA
interpôs Agravo Interno às fls. 317/331 defendendo que a monocrática merece ser anulada, porque o julgamento monocrático não preenche o requisito do art. 932, do NCPC.

Defende que é desnecessária a realização da perícia, por militar em favor da parte autora a presunção legal de abusividade, devido a relação ser regida pelo CDC.

Afirma que o aumento em mais 127% evidencia a abusividade e a discriminação por ser a Agravante pessoa idosa.

Insiste que a jurisprudência do STJ exige que o reajuste de plano de saúde observe o princípio da boa-fé objetiva vedando que a operadora de plano de saúde proceda com índices desarrazoados ou aleatórios.

Requer assim, o provimento do recurso para anular a decisão monocrática, ou, prover o agravo interno e manter a sentença do juízo de piso.

Finalmente, caso mantido o entendimento, requer sejam preservados os efeitos da liminar de natureza cautelar que suspendeu a alteração do valor cobrado.

Em contrarrazões a UNIMED sustenta a legalidade do julgamento monocrático e traz precedentes da necessidade de estudo atuaria para o deslinde da controvérsia.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal ao exame da abusividade do reajuste das mensalidades do contrato de plano de saúde individual da autora/apelada, com base no critério de mudança de faixa etária.

Pois bem.

Acerca da validade da cláusula contratual de plano de saúde que prevê o aumento da mensalidade conforme a mudança de faixa etária do usuário, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo, REsp 1568244/RJ, firmou a seguinte tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015:

“O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i)
haja previsão contratual
, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso. ”

Sob esse contexto, até a edição da Lei 9.656/98 os planos privados de assistência à saúde não possuíam regulamentação, sendo que para os chamados planos antigos as diretrizes de reajustes estavam previstas unicamente no contrato firmado entre as partes.

Entretanto, com a edição da Lei nº 9.656/98
houve a regulamentação dos planos de saúde, sendo que a questão acerca da variação das mensalidades em virtude da faixa etária do beneficiário passou a estar legalmente prevista no art. 15 da Lei 9.656/98
, que assim disciplina:

“Art. 15. A variação das contraprestações pecuniárias estabelecidas nos contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em razão da idade do consumidor, somente poderá ocorrer caso estejam previstas no contrato inicial as faixas etárias e os percentuais de reajustes incidentes em cada uma delas, conforme normas expedidas pela ANS, ressalvado o disposto no art. 35-E. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

Parágrafo único. É vedada a variação a que alude o caput para consumidores com mais de sessenta anos de idade, que participarem dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o, ou sucessores, há mais de dez anos. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)”

Em se tratando de contrato firmado ou

adaptado entre 2/1/1999 e 31/12/2003, a matéria foi disciplinada pela
RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE SAÚDE SUPLEMENTAR -
CONSU nº 6/1998 e mais recentemente a RESOLUÇÃO NORMATIVA - RN N° 63 DE, 22 DE DEZEMBRO DE 2003, a saber:

Art. 1º A variação de preço por faixa etária estabelecida nos contratos de planos privados de assistência à saúde firmados a partir de 1º de janeiro de 2004, deverá observar o disposto nesta Resolução.

Art. 2º Deverão ser adotadas dez faixas etárias, observando-se a seguinte tabela:

I - 0 (zero) a 18 (dezoito) anos;

II - 19 (dezenove) a 23 (vinte e três) anos;

III - 24 (vinte e quatro) a 28 (vinte e oito) anos;

IV - 29 (vinte e nove) a 33 (trinta e três) anos;

V - 34 (trinta e quatro) a 38 (trinta e oito) anos;

VI - 39 (trinta e nove) a 43 (quarenta e três) anos;

VII - 44 (quarenta e quatro) a 48 (quarenta e oito) anos;

VIII - 49 (quarenta e nove) a 53 (cinqüenta e três) anos;

IX - 54 (cinqüenta e quatro) a 58 (cinqüenta e oito) anos;

X - 59 (cinqüenta e nove) anos ou mais.

Art. 3º Os percentuais de variação em cada mudança de faixa etária deverão ser fixados pela operadora, observadas as seguintes condições:

I - o valor fixado para a última faixa etária não poderá ser superior a seis vezes o valor da primeira faixa etária;

II - a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não poderá ser superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas.

III – as variações por mudança de faixa etária não podem apresentar percentuais negativos. (Incluído pela RN nº 254, de 06/05/2011)

No caso concreto a autora/apelada se enquadra na referida resolução, eis que
o contrato particular de prestação de serviços médicos e hospitalar foi firmado em 20/01/2003 (fls.30/41
),
quando a mesma tinha 51 anos de idade.

A referida resolução determina que o preço da última faixa (70 anos ou mais) poderá ser, no máximo, seis vezes maior que o preço da faixa inicial (0 a 17 anos)

Embora a UNIMED alegue que seis vezes o valor da faixa inicial corresponda ao valor de R$ 879,45, está acima do que a Autora aceite pagar e não há como se aferir o preço da faixa inicial.

Portanto, não há como se aferir se os aumentos aplicados na mensalidade da parte autora, descumpriram o artigo 3, inciso I, da RESOLUÇÃO NORMATIVA - RN N° 63 DE, 22 DE DEZEMBRO DE 2003
.

Embora se trate de relação de consumo, não foi invertido o ônus da prova e mesmo que tivesse não levaria a imediata procedência do pedido, porque cabe ao consumidor provar o fato constitutivo do seu direito.

Dessa forma, inexistindo nos autos elementos suficientes para análise de eventual abusividade dos aumentos, somente a prova técnica poderia esclarecer se estes foram aplicados em percentuais desarrazoados ou aleatórios, bem como se eram necessários para manter o equilíbrio contratual, em atenção aos critérios definidos em sede de Recurso Repetitivo, REsp 1568244/RJ.

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE INDIVIDUAL OU FAMILIAR. CLÁUSULA DE REAJUSTE DE MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. LEGALIDADE. ÚLTIMO GRUPO DE RISCO. PERCENTUAL DE REAJUSTE. DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS. ABUSIVIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EQUILÍBRIO FINANCEIRO-ATUARIAL DO CONTRATO.

1.
A variação das contraprestações pecuniárias dos planos privados de assistência à saúde em razão da idade do usuário deverá estar prevista no contrato, de forma clara, bem como todos os grupos etários e os percentuais de reajuste correspondentes, sob pena de não ser aplicada (arts. 15, caput, e 16, IV, da Lei nº 9.656/1998).

2.
A cláusula de aumento de mensalidade de plano de saúde conforme a mudança de faixa etária do beneficiário encontra fundamento no mutualismo (regime de repartição simples) e na solidariedade intergeracional, além de ser regra atuarial e asseguradora de riscos
.

3. Os gastos de tratamento médico-hospitalar de pessoas idosas são geralmente mais altos do que os de pessoas mais jovens, isto é, o risco assistencial varia consideravelmente em função da idade. Com vistas a obter maior equilíbrio financeiro ao plano de saúde, foram estabelecidos preços fracionados em grupos etários a fim de que tanto os jovens quanto os de idade mais avançada paguem um valor compatível com os seus perfis de utilização dos serviços de atenção à saúde.

4. Para que as contraprestações financeiras dos idosos não ficassem extremamente dispendiosas, o ordenamento jurídico pátrio acolheu o princípio da solidariedade intergeracional, a forçar que os de mais tenra idade suportassem parte dos custos gerados pelos mais velhos, originando, assim, subsídios cruzados (mecanismo do community rating modificado).

5. As mensalidades dos mais jovens, apesar de proporcionalmente mais caras, não podem ser majoradas demasiadamente, sob pena de o negócio perder a atratividade para eles, o que colocaria em colapso todo o sistema de saúde suplementar em virtude do fenômeno da seleção adversa (ou antisseleção).

6. A norma do art. 15, § 3º, da Lei nº 10.741/2003, que veda "a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade", apenas inibe o reajuste que consubstanciar discriminação desproporcional ao idoso, ou seja, aquele sem pertinência alguma com o incremento do risco assistencial acobertado pelo contrato.

7.
Para evitar abusividades (Súmula nº 469/STJ) nos reajustes das contraprestações pecuniárias dos planos de saúde, alguns parâmetros devem ser observados, tais como (i) a expressa previsão contratual; (ii) não serem aplicados índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o consumidor, em manifesto confronto com a equidade e as cláusulas gerais da boa-fé objetiva e da especial proteção ao idoso, dado que aumentos excessivamente elevados, sobretudo para esta última categoria, poderão, de forma discriminatória, impossibilitar a sua permanência no plano; e (iii) respeito às normas expedidas pelos órgãos governamentais:

a) No tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei nº 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa nº 3/2001 da ANS.

b) Em se tratando de contrato (novo) firmado ou adaptado entre 2/1/1999 e 31/12/2003, deverão ser cumpridas as regras constantes na Resolução CONSU nº 6/1998, a qual determina a observância de 7 (sete) faixas etárias e do limite de variação entre a primeira e a última (o reajuste dos maiores de 70 anos não poderá ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para os usuários entre 0 e 17 anos), não podendo também a variação de valor na contraprestação atingir o usuário idoso vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez) anos.

c)
Para os contratos (novos) firmados a partir de 1º/1/2004, incidem as regras da RN nº 63/2003 da ANS, que prescreve a observância (i) de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos; (ii) do valor fixado para a última faixa etária não poder ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e (iii) da variação acumulada entre a sétima e décima faixas não poder ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas.

8. A abusividade dos aumentos das mensalidades de plano de saúde por inserção do usuário em nova faixa de risco, sobretudo de participantes idosos, deverá ser aferida em cada caso concreto. Tal reajuste será adequado e razoável sempre que o percentual de majoração for justificado atuarialmente, a permitir a continuidade contratual tanto de jovens quanto de idosos, bem como a sobrevivência do próprio fundo mútuo e da operadora, que visa comumente o lucro, o qual não pode ser predatório, haja vista a natureza da atividade econômica explorada: serviço público impróprio ou atividade privada regulamentada, complementar, no caso, ao Serviço Único de Saúde (SUS), de responsabilidade do Estado.

9. Se for reconhecida a abusividade do aumento praticado pela operadora de plano de saúde em virtude da alteração de faixa etária do usuário, para não haver desequilíbrio contratual, faz-se necessária, nos termos do art. 51, § 2º, do CDC, a apuração de percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em virtude da inserção do consumidor na nova faixa de risco, o que deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença.

10.
TESE para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso
.

11. CASO CONCRETO: Não restou configurada nenhuma política de preços desmedidos ou tentativa de formação, pela operadora, de "cláusula de barreira" com o intuito de afastar a usuária quase idosa da relação contratual ou do plano de saúde por impossibilidade financeira.

Longe disso, não ficou patente a onerosidade excessiva ou discriminatória, sendo, portanto, idôneos o percentual de reajuste e o aumento da mensalidade fundados na mudança de faixa etária da autora.

12. Recurso especial não provido.

(REsp 1568244/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016)

No caso em exame, é de se anotar que nenhuma das partes postulou a produção de outras provas além daquelas já existentes nos autos, o que culminou na prolação da sentença.

Com efeito, entendo que as provas constantes dos autos são insuficientes para o deslinde da controvérsia, de modo que, de ofício, entendo por necessário determinar a produção das provas essenciais à instrução do processo.

Sobre a determinação de produção de prova, de ofício, é de ressaltar que o art. 130, do CPC dispõe que: "caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo".

Em casos semelhantes, os tribunais pátrios têm adotado o mesmo entendimento:

AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE DAS MENSALIDADES DO CONTRATO POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DO PERCENTUAL EFETIVAMENTE APLICADO E SE O MESMO É ILEGAL OU AUBUSIVO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA ATUARIAL. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA, DE OFÍCIO. I. No julgamento do REsp 1.568.244/RJ, o egrégio STJ pacificou a questão, para os fins do art. 1.040, do CPC, no sentido de que o reajuste de mensalidade de plano de saúde fundado na mudança de faixa etária do

beneficiário é válido desde que haja previsão contratual, sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso. Os critérios definidos no aludido Recurso Especial Repetitivo têm aplicação também aos contratos de plano de saúde da modalidade coletivo ou empresarial, conforme decidido por aquela Corte no REsp 1.280.211/SP. II. No caso concreto, o reajuste questionado pela parte autora ocorreu em contrato firmado no ano de 2010, devendo, portanto, incidir as regras da Resolução Normativa nº 63/2003 da ANS, que prescreve a observância de dez faixas etárias, a última aos 59 anos, não podendo o valor fixado para a última faixa etária ser superior a seis vezes o previsto para a primeira e a variação acumulada entre a sétima e décima faixas não poder ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas. III. Contudo, na hipótese dos autos, não há como aferir se o percentual de reajuste aplicado efetivamente observou as regras da Resolução Normativa nº 63/2003, da ANS. Além disso, há divergência entre o percentual de reajuste previsto no contrato e aqueles informados pelas partes. IV. Assim, somente a prova técnica poderá esclarecer se efetivamente o mesmo observou os critérios definidos no REsp 1.568.244/RJ, bem como se era necessário para manter o equilíbrio atuarial do contrato ou se foi desarrazoado ou aleatório, afastando assim qualquer possibilidade injustiça, tanto à parte autora como ao próprio grupo participante do plano. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA, DE OFÍCIO. APELAÇÃO PREJUDICADA. (Apelação Cível Nº 70077764801, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 26/06/2018)

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE - REAJUSTE DAS MENSALIDADES, DE ACORDO COM A VARIAÇÃO DA FAIXA ETÁRIA DOS USUÁRIOS - NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL, NA ÁREA DE CIÊNCIAS ATUARIAIS - NULIDADE DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE PROVA INDISPENSÁVEL À SOLUÇÃO DO LITÍGIO. Embora não seja admitido reajuste através de índices unilateralmente impostos pela administradora de plano de saúde, em função da alteração de faixa etária, é fato notório que a imensa maioria dos usuários de planos de saúde, na medida em que os anos passam, utiliza, cada vez com maior frequência, os serviços médico-hospitalares credenciados pela operadora, em razão da maior fragilidade da saúde das pessoas idosas. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que a cláusula que prevê o reajuste por mudança de faixa etária não vulnera o disposto no art. 15, § 3º, do Estatuto do Idoso, desde que sejam atendidas as seguintes condições: a) previsão no instrumento contratual; b) respeito à Lei 9.656/98; e c) vedação a índices desarrazoados ou aleatórios. O Poder Judiciário tem, portanto, o poder-dever de aferir se o índice aplicado é, ou não, abusivo, sobretudo porque incidem, na espécie, as normas do CDC, utilizando, como subsídio imprescindível, perícia realizada por profissional da Área de Ciências Atuariais, que, com base em dados obtidos junto à ré e à Agência Nacional de Saúde Suplementar, verifique qual a elevação dos gastos da operadora do plano de saúde, em relação a cada faixa etária. Faltam elementos técnicos para se chegar à verdade dos fatos, especialmente no tocante à necessária revisão da cláusula cuja nulidade se alega, que prevê o reajuste por faixa etária. Deve-se acolher a preliminar de nulidade da sentença, a fim de se determinar o retorno dos autos ao juízo primevo, para que seja produzida prova pericial. Isso porque, caso acolhido o pedido de revisão, o índice deve ser substituído por percentual diverso, que extirpe a aventada abusividade e, sem desnaturar a vontade das partes, permita a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro atuarial do contrato. O destinatário da prova é o Juiz e, se os elementos presentes nos autos não são suficientes para se desvendar a verdade dos fatos, deve ele determinar a produção das provas necessárias." (TJMG - Apelação Cível 1.0145.12.027141-9/001, Relator(a): Des.(a) Eduardo Mariné da Cunha , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/11/2016, publicação da súmula em 22/11/2016)

Aliás, em recente decisão, o STJ no
REsp nº 1823116/ SP
cassou acórdão e sentença de processo em que se discutia eventual abusividade de reajustes de plano de saúde, pois não foi submetido à produção de prova técnica atuarial.

Na ocasião, o relator
MINISTRO
LUIS FELIPE SALOMÃO
pontuou que as decisões judiciais devem ser motivadas – isto é, "racionalmente fundamentadas" – e que, mesmo que o juiz tenha formação em atuária, não fica autorizado a empregar seu conhecimento especializado.

Assim, cassou as decisões para que se analise, mediante produção de prova pericial atuarial, eventual abusividade dos reajustes discutidos.

Transcrevo a ementa do REsp nº 1823116 / SP

AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO QUE DEIXA DE IMPUGNAR ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO ORA AGRAVADA. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 932, III, E 1.021, § 1º, DO CPC/2015. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, CPC. 1. A decisão monocrática agravada está assentada nas seguintes razões: a) constatação da patente ausência de exame concreto acerca de esteio atuarial para o substancioso aumento procedido, previsto no contrato de plano de saúde coletivo firmado entre as partes; b) entendimento perfilhado pela Corte Especial, por ocasião do julgamento do recurso repetitivo, REsp 1.124.552/RS, nos sentido de que as "regras de experiência comum" e as "as regras da experiência técnica" devem ceder vez à necessidade de "exame pericial", cabível sempre que a prova do fato "depender do conhecimento especial de técnico"; c) na vigência do CPC/2015, o art. 375 do Códex estabelece textualmente que o juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e, ainda, as regras da experiência técnica, ressalvado, quanto a estas, o exame pericial; d) as regras da experiência técnica devem ser de conhecimento de todos, principalmente das partes, exatamente porque são vulgarizadas; se se trata de regra de experiência técnica, de conhecimento exclusivo do juiz ou "apanágio de especialistas", que por qualquer razão a tenha (o magistrado também tem formação em atuária, por exemplo), torna-se indispensável a realização da perícia. Essa é a razão pela qual se faz a ressalva, no final do texto, ao exame pericial. (DIDIER JÚNIOR, Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de direito processual civil. Vol. 2. 12 ed. Salvador: Juspodivm, 2017, p. 78) 2. Nas razões do agravo interno em apreço, a agravante não impugna especificamente os fundamentos da decisão ora recorrida (nem mesmo menciona os dispositivos que embasam a decisão recorrida, quais sejam, os arts. 375 e 1.034 do CPC/2015). 3. Inexistindo impugnação específica, como seria de rigor, aos fundamentos da decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida. Incide na espécie o disposto no arts. 932, III e 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015. 4. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa.

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Ministros da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça acordam, por unanimidade, não conhecer do agravo interno, com aplicação de multa, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Raul Araújo, Antonio Carlos Ferreira e Marco Buzzi (Presidente) votaram com o Sr. Ministro Relator. Ausente, justificadamente, a Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti. Brasília (DF), 15 de outubro de 2019(Data do Julgamento) MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO Relator

Assim
, a anulação da sentença com o retorno dos autos à origem para a realização de perícia atuarial, com o exame do contrato firmado entre as partes e os índices aplicados em cada classe até se chegar na faixa da Autora é medida necessária para se apurar se houve ilegalidade no reajuste para só então se afirmar a existência ou não de danos materiais e morais suportado pela parte autora
.

DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO

No que se refere ao recurso da parte Autora tenho que o relator do processo, de acordo com o artigo 932, inciso IV, V alíneas “a” e VIII, do NCPC, está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal em decisão monocrática.

Referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao fundamento legal imposto no art. 926, §1º, do NCPC e 932, inciso VIII, do NCPC . Vejamos:

Art. 926.

Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

(...)

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Além do mais, o julgamento do recurso de apelação de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca da matéria, consoante o verbete nº 568 da súmula de jurisprudência do STJ, o qual prevê que:

“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

Com efeito, perfeitamente aplicável os aludidos artigos, considerando a matéria veiculada no recurso e os diversos precedentes dos Tribunais, razão pela qual examinei, de plano, o apelo. A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 568 E ART. 206, XXXVI DO RITJRS. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON. MULTA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO IDÔNEA ? ART. 300, § 1º DO CPC. CABIMENTO. Preliminar I -
Não demonstrada a mácula formal no julgamento na forma monocrática, pois em consonância com a jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça, com base no Enunciado da Súmula nº 568 do e. STJ; e no art. 206, XXXVI do RITJRS.
Mérito II - Evidenciada a índole cautelar da garantia prevista no §1º do art. 300 do CPC de 2015, para fins do cumprimento da autuação, no caso de eventual improcedência da ação. De outra parte, a presunção de legalidade dos atos administrativos, e a aparente observância do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo. Nesse contexto, ao menos nesta sede de cognição precária, indicada a tipicidade da caução idônea. III ? Dessa forma, diante da inexistência de elementos capazes de alterar o julgamento, nada a reparar na decisão monocrática. Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.(Agravo, Nº 70079766648, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 28-03-2019)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA PROCON. ART. 57 DO CDC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 1.
Expressamente consignada a possibilidade de prolação de decisão monocrática com base na Súmula nº 568 do STJ e no art. 206, XXXVI, do RITJRS
. 2. Hipótese dos autos em que não há demonstração de vício de ilegalidade ou inobservância do direito ao contraditório e da ampla defesa no processo administrativo que culminou com a aplicação de multa pelo PROCON. 3. Vedação ao Poder Judiciário de adentrar no mérito administrativo, devendo restringir-se à legalidade do ato. 4. O PROCON é parte legítima para aplicar multa por infração ao Código de Defesa do Consumidor, ante o Poder de Polícia que lhe é conferido. 5. Arbitramento de multa do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor sem que constatada ofensa à razoabilidade e à proporcionalidade. 6. Matéria que encontra solução unânime pelos integrantes da Câmara. 7. Sentença de improcedência mantida. PRELIMINAR AFASTADA. AGRAVO INTERNO JULGADO IMPROCEDENTE.(Agravo Interno, Nº 70083683995, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 28-05-2020)

Por outro lado, com a interposição do agravo, obviamente que a matéria de mérito devolvida será enfrentada pelo Colegiado, esgotando-se as vias recursais. Ademais, não se pode descurar do entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: “
eventual nulidade da decisão monocrática, calcada no art. 557 do CPC, fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo regimental”.

Na oportunidade consigno os seguintes precedentes: AgRg no REsp 1251419/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j. em 01.09.2011). No mesmo sentido são os seguintes precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp 133.365/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. em 18.12.2012, DJe de 04.02.2013; AgRg no AREsp 189.032/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. em 11.04.2013, DJe de 16.04.2013.

Neste pensamento, rejeito a arguição de nulidade por suposto vício na aplicação da norma do art. 932, do NCPC.

DA TUTELA DE URGÊNCIA

Com relação a tutela antecipada concedida às fls. 59/60 esclareço que a monocrática impugnada somente desconstituiu a sentença de fls. 167/177, permanecendo assim a medida liminar intacta, em vista a teoria do

isolamento dos atos processuais (NCPC, art. 283).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação.

P. R. I. C.

Belém/PA, 10 de maio de 2021.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 10/05/2021